Tribunal: TJPA
Processo: 0036153-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5985 - Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036153-84.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA

APELADO: COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076 DO STJ. OMISSÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pelo Estado do Pará e por Companhia Refinadora da Amazônia em face de acórdão que, ao negar provimento às apelações interpostas, manteve sentença de procedência da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela empresa em desfavor do ente estadual, declarando a nulidade de sete autos de infração que totalizavam débito fiscal de R$ 1.311.542,61. Os embargantes alegam omissões no acórdão quanto à análise dos honorários advocatícios e de argumentos sobre a adesão antecipada à emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à vedação de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de elevado valor, conforme o Tema 1076 do STJ, e quanto à majoração dos honorários recursais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao argumento do Estado do Pará sobre adesão antecipada da empresa ao uso de Nota Fiscal Eletrônica e quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em valor considerado vultoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado efetivamente incorre em omissão ao não observar o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1076, que veda a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em causas de elevado valor, impondo-se a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

4.

A despeito da afetação do Tema 1255 pelo STF, não há determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria, razão pela qual permanece aplicável o entendimento do STJ.

5.

Sendo o valor do proveito econômico elevado, deve-se aplicar o percentual de 5% sobre esse valor, conforme art. 85, § 3º, III, do CPC. Considerando a sucumbência recursal do Estado, os honorários são majorados em 1% nos termos do § 11 do mesmo artigo.

6.

Não há omissão quanto ao argumento de adesão antecipada à Nota Fiscal Eletrônica, pois o acórdão embargado já examinou expressamente essa alegação, à luz do Cadastro de Contribuintes do ICMS.

7.

A alegação de omissão relativa à fixação de honorários sucumbenciais em valor elevado foi apreciada e corrigida nos embargos da empresa, restando prejudicada a repetição do tema nos embargos do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração opostos por Companhia Refinadora da Amazônia providos. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de elevado valor, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais nos termos do Tema 1076 do STJ.

2.

A inexistência de omissão no acórdão anterior afasta a possibilidade de reexame da matéria já decidida sob fundamento de suposta omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, III, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Corte Especial, j. 16.09.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos por Companhia Refinadora da Amazônia e conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 14 a 24 de abril de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos opostos pelo
Estado do Pará

e por
Companhia Refinadora da Amazônia
e
m face
do Acórdão ID 24034865 - Pág. 1
/8
, que negou provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos pelos embargantes contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela empresa recorrente em desfavor do ente estadual, julgou procedente a referida ação, declarando a nulidade do lançamento tributário constituído através dos Autos de Infração nº 132010510000004; nº 132010510000028; nº 132010510000031; nº 132010510000012; nº 132010510000015; nº 132010510000010 e nº 132010510000002, os quais correspondiam a um débito fiscal no valor de R$ 1.311.542,61 (um milhão, trezentos e onze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos).

Nas razões dos
Embargos de Declaração
opostos por
Companhia Refinadora da Amazônia
(ID 24368164 - Pág. 1
/8
), o patrono da ora embargante aduziu a existência de omissão V. Acórdão embargado no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no julgado recorrido, tendo em vista a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, a qual dispõe sobre a vedação de fixação de honorários por apreciação equitativa em causas de elevado valor.

Sustentou, também, existência de omissão em relação aos honorários advocatícios recursais, uma vez que o Estado do Pará foi sucumbente em relação ao Recurso de Apelação que interpôs.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar as omissões apontadas.

Nas razões dos
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado do Pará (ID 24481657 - Pág. 1/7), o patrono do ora embargante arguiu a existência de omissão no acórdão embargado no que concerne ao argumento de que a empresa embargada já havia voluntariamente aderido à expedição de Notas Fiscais Eletrônicas antes da data designada na legislação como obrigatória.

Sustentou, ainda, a existência de omissão no acórdão embargado em relação aos honorários sucumbenciais fixados, visto que a verba honorária foi fixada em um percentual sobre o valor da causa, o qual se trata de uma quantia inquestionavelmente vultosa.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar as omissões apontadas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões
Embargos de Declaração
opostos por
Companhia Refinadora da Amazônia
, pugnando, em resumo, pelo não provimentos do recurso (ID 24574553 - Pág. 1/3
)
.

A Companhia Refinadora da Amazônia
apresentou contrarrazões
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado do Pará pugnando, em resumo, pelo não provimentos do recurso (ID 24708087 - Pág. 1/6
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os requisitos de suas admissibilidades.

Passo a analisar os
Embargos de Declaração
opostos pela
Companhia Refinadora da Amazônia
.

A embargante aduziu a existência de omissão V. Acórdão embargado no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no julgado recorrido, visto que desconsiderou o entendimento firmado pelo colendo pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito de fixação de honorários por apreciação equitativa em causas de elevado valor.

Analisando o acórdão embargado, entendo que a alegação merece acolhimento, visto que efetivamente não foi observado o referido entendimento no julgado recorrido, motivo pelo qual, passo a analisá-lo.

Ressalto que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, julgou o mérito do REsp afetados de nº 1.906.623/SP e nº 1.906.618/SP e decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo
85
do
Código de Processo Civil
(
CPC
) a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

Não desconheço a afetação pelo colendo STF, em Repercussão Geral, para discussão do Tema 1255/STF (RE 1.412.073):
“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”
Entretanto, não há determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

Assim, no caso dos autos, aplico o entendimento do mencionado do Tema 1.076 do STJ e afasto a fixação dos honorários sucumbenciais amparado pelo princípio da equidade, de modo que, reformo o acórdão recorrido nesse ponto e fixo os honorários advocatícios em favor da embargante em 5% (cinco por cento) do proveito econômico obtido, nos termos o art.
85
, § 3º, inciso III, do
CPC
.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e em observância ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) o valor da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço e dou provimento aos
Embargos de Declaração opostos por
Companhia Refinadora da Amazônia, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante em 6% (seis por cento)
do proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação supramencionada.

Passo a analisar os
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado do Pará
.

O patrono do ora embargante arguiu a existência de omissão no acórdão embargado no que concerne ao argumento de que a empresa embargada já havia voluntariamente aderido à expedição de Notas Fiscais Eletrônicas antes da data designada na legislação como obrigatória.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a omissão apontada, visto que o acórdão embargado analisou detalhadamente a referida alegação, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

No que concerne a alegação do recorrente de que a empresa apelada já havia aderido voluntariamente à nova sistemática de cumprimento das obrigações acessórias, passando a fazer uso da Notas Fiscais Eletrônicas antes da data das operações objeto dos lançamentos impugnados, entendo que a referida alegação não merece acolhimento, visto que consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS da empresa recorrida, emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, que a apelada aderiu a obrigatoriedade da emissão de Notas Fiscais Eletrônicas a partir do dia 01/07/2010, conforme demonstra a cópia do referido documento constante nos autos (ID 14839985 - Pág. 1).

Portanto, nas datas em que ocorreram os lançamentos tributários constituídos através dos Autos de Infração impugnados na presente ação, a empresa apelada ainda não estava obrigada a fazer uso da Notas Fiscais Eletrônicas.

(...)”

O embargante arguiu, ainda,
a existência de omissão no acórdão embargado em relação aos honorários sucumbenciais fixados, aduzindo que a verba honorária foi fixada em um percentual sobre o valor da causa, o qual se trata de uma quantia inquestionavelmente vultosa.

Entretanto, a referida alegação já foi analisada nos Embargos de Declaração opostos pela
Companhia Refinadora da Amazônia, motivo pelo qual, a omissão arguida já foi suprimida.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela Companhia Refinadora da Amazônia
e
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/04/2025